Tribunal: TJMT
Processo: 1033690-62.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033690-62.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADALBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ENOAN LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 031.846.871-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISABELA MENDES RIOS DE SOUZA - CPF: 125.574.186-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL –
REDISCUSSÃO
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033690-62.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ADALBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BMG S/A
, em face do V. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por ele, contra decisão que homologou o laudo pericial e, via de consequência, considerando o valor depositado nos autos, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Alega o embargante que “
este c. Tribunal não se atentou ao fato de que o Ilmo. Perito deixou de considerar valores relevantes utilizados pelo Sr. Adalberto mediante compras/saques em seu demonstrativo de cálculos. Logo, há flagrante omissão a respeito dos valores utilizados pelo Sr. Adalberto e que foram devidamente explorados pelo BMG na peça recursal
” (sic).

Esclarece que “
nos termos do laudo pericial, foi demonstrado pelo Expert que os débitos objeto da demanda se iniciaram no mês de maio 2010
” (sic).

Menciona que “
em período anterior, houve a disponibilização de recursos pelo BMG ou a utilização do cartão objeto da demanda pelo Sr. Adalberto, cujos valores não foram levados em consideração pela Perícia
” (sic).

Sustenta que “
embora não haja nos autos faturas no período datado de maio de 2010 até outubro de 2011, a partir de novembro de 2011, considerando o saldo até então existente, é possível observar a evolução do crédito em sua totalidade e assim proceder a revisão na forma do título executivo judicial. No entanto, o Ilmo. Especialista deixou de realizar referida operação
” (sic).

Aponta que “
demonstrou que a fatura de dezembro de 2011 já apresentava um saldo anterior de R$ 9.253,34 (nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos). Ou seja, tal fatura demonstra que houve a utilização do cartão pelo Sr. Adalberto para fins de compras ou saques, no período entre maio de 2010 e novembro de 2011. Entretanto, os referidos valores não foram considerados pela Perícia
” (sic).

Dessa forma, elucida que “
este e. TJMT deixou de se pronunciar quanto ao pedido de que a compensação dos valores leve em consideração todos os valores demonstrados nos autos que foram utilizados pelo Embargante, nos termos do art. 368 do Código Civil
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, “
a fim de que sejam refeitos os cálculos pela contadoria judicial a fim de que, à luz do título executivo judicial, leve-se em consideração todos os valores utilizados pelo Sr. Adalberto mediante cartão de crédito
” (sic) (id. 205935196).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 208053151).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
EXPERT
– EXCESSO NÃO VERIFICADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando elaborada em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Quanto ao ponto, resta consignado no v. acórdão:

“Pois bem. Conforme extrai-se das razões recursais, o executado apelante sustenta a impropriedade do cálculo, pois “houve a disponibilização de recursos pelo BMG ou a utilização do cartão objeto da demanda pelo Sr. Adalberto, cujos valores foram simplesmente ignorados pela Perícia” (sic).

Contudo, o perito, em seu laudo, deixou claro que atendeu aos julgados do presente feito em todos os seus termos e que foi incluído nos cálculos todos os valores lançados nas faturas do cartão de crédito, bem como a comprovação dos pagamentos.

Ademais, restou consignado no laudo complementar elaborado pelo experto, após manifestações das partes, que “foram incorporados nos cálculos apresentados, com base nos históricos das faturas de cartão de crédito, inclusive os reparcelamentos constantes das faturas do cartão de crédito”, bem como “foram levantados, via fichas financeiras, todos os pagamentos, e por certo, esses documentos comprovaram o pagamento ao Requerido” (Id. 193622259), inexistindo equívoco na metodologia aplicada (...)”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024